Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717814-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Vistos. Trata-se de requerimento de substituição processual formulado pelo patrono da parte autora, em razão do falecimento de VICENCIA PAULA DO REGO OLIVEIRA (apelante), ocorrido em 11/01/2026, conforme certidão de óbito acostada aos autos. Informa o causídico que a falecida era viúva e deixou como sucessores seus quatro filhos: JAEDSON PAULO, JAEDNA PAULA, JAIR PAULO e JEAN PAULO, os quais pleiteiam sua habilitação no feito, nos termos do art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento da parte enseja a suspensão do processo, até que se promova a regularização da representação processual. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo autorizam a habilitação dos sucessores, a fim de que assumam a titularidade da relação jurídica processual, desde que demonstrada a condição de herdeiros. No caso em exame, a certidão de óbito juntada comprova o falecimento da parte autora, e o requerimento de habilitação indica, de forma expressa, os herdeiros necessários, inexistindo, neste momento, controvérsia acerca da legitimidade dos sucessores indicados. Assim, mostra-se possível a regularização do polo ativo nesta instância, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando-se remessa desnecessária dos autos à origem para idêntica providência. Ante o exposto: 1. DEFIRO o pedido de substituição processual, para que os sucessores JAEDSON PAULO, JAEDNA PAULA, JAIR PAULO e JEAN PAULO passem a figurar no polo ativo da demanda, em substituição à parte falecida; 2. Determino a retificação da autuação, com a inclusão dos referidos herdeiros; 3. Intimem-se as partes acerca da presente decisão; 4. Após, prossiga-se no regular andamento do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora